Tribunal: TJMT
Processo: 0014030-53.2008.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014030-53.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIMIR MEIRA BARROS - CPF: 853.319.451-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CUSTODIO DIAS DE SOUZA (APELADO), MAURICIO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), EDSON DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), MARCIO ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), ROSANGELA MOREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), MAURICIO ALVES DE SOUZA - CPF: 594.124.371-53 (VÍTIMA), ROSANGELA MOREIRA DE SOUZA BARROS - CPF: 016.795.371-05 (ASSISTENTE), EDSON DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), MARCIO ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIMIR MEIRA BARROS - CPF: 853.319.451-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO MINISTERIAL QUANTO AQUELE INTERPOSTO PELA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.o,
INC. I E IV,
DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA –
1. RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A PRONÚNCIA, NOS TERMOS DENUNCIADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO E JUDICIALMENTE PRODUZIDO CAPAZ DE RESPALDAR O PRONUNCIAMENTO DO RÉU AO CRIVO DO JÚRI POPULAR – “TESTEMUNHA-CHAVE” QUE IMPLICAVA O ACUSADO NO DELITO QUE SE RETRATOU EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INCRIMINATÓRIOS – ART. 155,
CAPUT
, DO CPP – ‘STANDARD’ PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO SATISFEITO NA HIPÓTESE – PRECEDENTES –
2. RECURSO DEFENSIVO
– ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM FULCRO NO ART. 415, II, CPP – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA O JULGAMENTO POPULAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE INOCÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU O HOMICÍDIO – INCABÍVEL O DECRETO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB PENA DE OFENSA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO –
3.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS, PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.

1.

Na hipótese, a única testemunha que havia implicado o envolvimento do réu no crime de homicídio retratou-se de suas declarações extrajudiciais quando prestou depoimento em juízo, de modo que, inexistindo qualquer outro elemento incriminatório judicialmente produzido em desfavor do acusado, à luz do preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, resta inarredável reconhecer que o
standard
probatório necessário para decisão de pronúncia não foi satisfeito, segundo o atual posicionamento das Cortes Superiores.

2.

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inc. II, do CPP, não se contenta com a insuficiência de provas e com a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, exigindo verdadeira certeza extraída de conjunto probatório farto e robusto capaz de demonstrar a inocência do acusado. Caso contrário, deve ser resguardada ao Tribunal do Júri a sua competência constitucional para julgar o mérito da causa, se sobrevierem novas provas antes da extinção da punibilidade do agente, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do CPP.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Apelações conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

CLAUDIMIR MEIRA BARROS

APELADO(S):

CLAUDIMIR MEIRA BARROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
CLAUDIMIR MEIRA BARROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0014030-53.2008.8.11.0042, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou

CLAUDIMIR
,
deixando de submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri,

pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 186743253, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
pronúncia
do acusado, nos exatos termos da denúncia, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri Popular, com arrimo no
art. 413 do Código de Processo Penal
, alegando que as provas coligidas aos autos, inclusive na etapa judicial, são suficientes para implicar o seu possível envolvimento no delito doloso contra a vida e, consequentemente, para respaldar o seu pronunciamento ao crivo de seus pares na Corte Leiga.

Já nas razões recursais vistas no ID 186743261,
CLAUDIMIR
invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da duração razoável do processo, a fim de sustentar que a falta de provas,
in casu
, deveria conduzir à certeza de sua inocência e, com base nisso, busca a
absolvição sumária
, nos moldes do
art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID 186743256 e ID 186743264, respectivamente, a defesa técnica do sentenciado e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 191391654, opina pelo
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
dos
apelos manejados pelas partes
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05/06/2008, em horário indeterminado, na via pública situada no bairro Getúlio Vargas II, em Cuiabá/MT,
CLAUDIMIR MEIRA BARROS
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe consistente em dívida originada do comércio de entorpecentes, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Maurício Alves de Souza
, valendo-se de uma arma de fogo não apreendida para desferir contra a vítima os disparos causadores das lesões corporais que a levaram a óbito.

Segundo a proposição ministerial, a vítima era toxicodependente, havia adquirido drogas do réu e, posteriormente, negou-se a pagar pela mercadoria e xingou o acusado, contexto em que este, no mesmo dia, dirigiu-se até o local onde estava o ofendido e, dificultando sobremaneira a sua capacidade de defesa, sacou uma arma de fogo que trazia consigo e atirou contra
Maurício
, que não esperava o ataque.

Diante deste fato,
CLAUDIMIR
foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
inadmissibilidade da acusação e na sua
impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria
delitiva, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP, contexto em que ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a
pronúncia constitui

decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, caso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de pronúncia
formulado i.
ORGÃO MINISTERIAL
, neste caso concreto, depende necessariamente da
existência cumulativa de prova da materialidade do delito doloso contra a vida e de indícios mínimos capazes de apontar o acusado como possível autor ou partícipe na empreitada criminosa
.

Em outra vertente, o
provimento da pretensão defensiva
, nos moldes formulados por
CLAUDIMIR
, condiciona-se à existência de prova cabal e insofismável nos autos capaz de atestar que ele não praticou e nem possui qualquer envolvimento com o homicídio (art. 415, II, CPP).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 186742683 - Pág. 7); do auto de reconhecimento de cadáver (ID 186742683 - Pág. 10); do laudo pericial necroscópico e seus anexos fotográficos (ID 186742684 - Pág. 1/11); do auto de apreensão (ID 186742684 - Pág. 12); além dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, com relação à
autoria
, após analisar as provas angariadas no curso da fase instrutória, assim como o juízo
a quo
, entendo que os
indícios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são suficientes
para implicar a suposta responsabilidade do réu pelo homicídio
sub judice
, restando inarredável
ratificar
o acertado de édito de impronúncia.

Com efeito, após a morte da vítima
Maurício Alves de Souza
e o registro da ocorrência, em
05/06/2008
, nesta mesma data, instaurou-se inquérito policial para apurar o fato e suas circunstâncias, após o que, em
06/06/2008
, aportou aos autos
notícia anônima
, repassada via CIOSP, a qual implicava a pessoa apelidada de
“Baixinho”
,
“esposo da
Rosa
”
, como o autor do delito e informava que o motivo do crime consistiu em
“falta de pagamento de drogas”
. (ID 186742683 - Pág. 12/13).

Na sequência, em
16/06/2008
, a delegada responsável pelo caso expediu
Ordem de Serviço
, por meio da qual determinou a localização do suspeito implicado na denúncia apócrifa (ID 186742683 - Pág. 18), a qual, aparentemente,
não foi cumprida de imediato
e, por isso, foi renovada em
10/10/2008
, em
22/01/2009
e, outra vez, em
23/07/2010
(ID 186742685 - Pág. 4 e Pág. 20 e ID 186742686 - Pág. 14).

Desta feita, em
10/08/2010
, investigadores diligenciaram no bairro informado na
notitia
e localizaram o endereço do suspeito
“Baixinho”
, onde residiam o ora acusado
CLAUDIMIR
e sua esposa, os quais foram então intimados para depor na delegacia (ID 186742686 - Pág. 18/19).

Ato contínuo, no dia
11/08/2010
, apenas
CLAUDIMIR
foi inquirido na unidade policial, ocasião em que
negou a prática delitiva
(ID 186742687 - Pág. 1), ao passo que a sua então companheira,
Rosângela Moreira de Souza Barros
, apenas foi ouvida
06/04/2011
, após comparecer espontaneamente na delegacia a fim de solicitar medidas protetivas de urgência em face do réu, o qual estaria praticando atos de violência doméstica contra ela (ID 186742687 - Pág. 26 e ss.).

A propósito,
Rosângela
prestou depoimento na Delegacia Especializada da Defesa da Mulher e, na ocasião, afirmou que o acusado, de quem estava ela separada fazia alguns meses, seria o autor do homicídio
sub judice
(ID 186742688 - Pág. 2/4).

Na mesma data (
06/04/2011
), já na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, ela contextualizou que, no dia do crime,
CLAUDIMIR
chegou em casa bastante alterado e disse à testemunha que mataria a vítima, porque esta o teria xingado, e, em seguida, ele pegou um revólver e saiu da residência dizendo
“eu vou mostrar o que é xingar homem, esse cara foi longe demais”
, após o que a declarante alega que ouviu o barulho de um tiro e, cerca de dez minutos depois, visualizou o réu passar de bicicleta em frente ao imóvel, sem parar, tomando rumo ignorado.

Outrossim,
Rosângela
verbalizou que, cerca de dois dias depois, o réu voltou para casa e lhe confessou em primeira mão que ceifara a vida da vítima, antes de ameaçar a depoente para que não contasse nada a ninguém, complementando a testemunha que, à época, o increpado comercializava entorpecentes e já havia sido preso por narcotráfico (ID 186742689 - Pág. 3/7).

Por oportuno, pontue-se que, ainda no curso do inquérito, a delegada inquiriu também, em duas oportunidades distintas, o irmão da vítima,
Márcio Alves de Souza
, o qual não contribuiu para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a informar que o ofendido era toxicômano, mas
“que a vitima não costumava contar nada de sua vida para seus familiares, assim como
nunca comentou com ninguém se estava sendo ameaçado por alguém ou se estava tendo algum problema”
. (ID 186742685 - Pág. 17/19 e ID 186742686 - Pág. 16) – Negritei.

Como se vê, os
elementos informativos arrecadados ao inquérito policial
,
a priori
, mostraram-se
suficientes para respaldar o recebimento da denúncia
, notadamente tendo em vista o
conteúdo das declarações extrajudiciais da testemunha Rosângela Moreira de Souza Barros
, esposa do réu à época, implicando-o como o suposto autor do homicídio
sub judice
.

Ocorre, no entanto, que,
em juízo
,
Rosângela
alterou substancialmente a sua versão extrajudicial e
retratou-se
das declarações prestadas na delegacia
.

Com efeito, na audiência instrutória realizada em
01/11/2022
,
Rosângela
declarou que, na data do fato, o acusado chegava em casa do serviço, contexto em que a testemunha ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo, porém, não pode afirmar que o réu teria percutido tal disparo, já que não viu a cena.

A testemunha prosseguiu relatando que, quando o réu entrou em casa, ela inclusive indagou, reiteradamente, se ele havia efetuado algum disparo ou matado alguém, em face do que o increpado nada respondeu, ressaltando a declarante que, à época, ela e o marido, ora acusado, mantinham uma relação conturbada, pois brigavam e discutiam constantemente.

Rosângela
informou também que não se lembra de ter visto o acusado em poder de qualquer arma de fogo.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“Testemunha: Ele vinha do serviço, chegou do serviço, aí ele vinha vindo, aí o que eu escutei só um tiro, mas eu não vi, eu não vi ele matando ninguém. Eu escutei o tiro e ele vinha chegando. (...). ‘Você que atirou’, eu perguntei para ele, só que ele não respondeu nada para mim, não. Ele entrou para dentro. Só que a gente brigava muito, né, discutia muito, brigava muito. Eu perguntei de novo, ele não respondeu. Mas eu não vi nada, eu não vi. Só escutei o tiro, mas ele vinha chegando. Mas aí ele estava vindo do serviço também, né. Aí eu continuei, perguntei para ele se foi ele, só que ele não me afirmou não.

MP: A senhora perguntou se ele que teria matado e ele ficou em silêncio?

Testemunha: É, ele não me afirmou. Só que aí ele entrou para dentro, só que a gente já andava muito brigando, né, a gente já brigava muito. (...). Então, ele ficou calado e entrou. Mas eu não vi ele atirando em ninguém, eu não vi. Eu ouvi o tiro, mas eu não vi ele matando.

MP: Ele chegou armado em casa?

Testemunha: Eu não vi. (...)

Defesa: A senhora falou que o seu marido chegou em casa, logo após a senhora ter ouvido o tiro, você viu se ele estava portando alguma arma de fogo?

Testemunha: Não. (...). Não posso afirmar nada”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 186743238).

Neste momento da audiência,
Rosângela
é questionada pelo promotor de Justiça acerca das divergências entre o seu relato judicial e a sua primeira versão, assim como é indagada se confirma o relato extrajudicial dado por ela na delegacia, em face do que a testemunha respondeu,
in verbis
:

“MP: A senhora disse na Polícia que ele falou que ia matar o Maurício e, após o fato, que ele confirmou para a senhora que tinha matado o Maurício, inclusive disse ‘matei esse vagabundo’. A senhora confirma o que a senhora disse na Polícia?

Testemunha: É que ele chegou correndo, né, doutor. Ele chegou correndo, aí eu não sei se ele estava falando aquilo ali para me fazer medo.

MP: Tá. Mas ele falou que tinha matado?

Testemunha: Eu não lembro.

(...).

MP: Dona Rosângela, eu não quero que a senhora fale mentira. O fato é: é impossível não lembrar de algo tão grave, tão importante. A senhora, na Polícia, foi muito contundente, dizendo que ele ia matar o Maurício e que, em seguida, ele confirmou que tinha matado o Maurício. Eu só quero saber se a senhora mentiu na delegacia ou se o que a senhora falou na delegacia é verdade, se a senhora confirma?

Testemunha: Eu só sei que ele vinha chegando, correndo, e quando ele já vinha do serviço, ele já vinha rápido, e aí eu perguntei para ele, eu escutei um tiro, aí eu perguntei para ele ‘foi você que fez, matou fulano, o Maurício’, aí ele ficou calado, entrou para dentro. Aí, como a gente já começou a discutir, aí ele pegou e estava muito nervoso e eu continuei perguntando. Aí ele falou assim, confirmou, mas eu não sei se ele estava fazendo medo para mim, porque ele vinha do serviço. Ele estava vindo do serviço. (...). Eu estava nervosa com ele, a gente já tinha brigado”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 186743238).

A testemunha asseverou também que o réu não possuía nenhum atrito com a vítima e que, na sua impressão, eles nem se conheciam mais profundamente do que a simples relação de vizinhança.

Uma vez perguntada se o réu lhe disse que mataria a vítima porque esta o havia xingado,
Rosângela
respondeu que
“não. Ele falou isso para mim não. Não lembro, não, que ele falou que tinha xingado ele”
.

Por fim, sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha esclareceu que, à época dos fatos, o ora acusado exercia a profissão de pedreiro e não comercializava entorpecentes, já que quem
“mexia com isso aí”
era o filho da declarante.

Pois bem.

Vê-se que,
na delegacia
, a ex-companheira do réu afirmou que viu o momento em que ele chegou em casa nervoso, bradando que ceifaria a vida da vítima porque esta o havia xingado, apossou-se de uma arma de fogo e saiu do imóvel, assim como alegou a testemunha que, uns dez minutos depois, ouviu o barulho de um tiro e visualizou o acusado passar novamente em frente ao domicílio e tomar rumo ignorado, sendo que, quando ele voltou para casa, cerca de dois dias depois, o próprio increpado admitiu para ela que tinha cometido o crime.

Por outro lado,
judicialmente
,
Rosângela
modificou diametralmente a sua narrativa e passou a declarar que escutou o barulho de tiro em uma rua próxima à sua e que, logo depois, o réu chegou em casa correndo do trabalho, todavia, negou que viu ele chegar armado e disse que não se lembra de ele ter anunciado que ceifaria a vida da vítima e tampouco que o ofendido o houvesse insultado/xingado.

Outrossim, sob o crivo do contraditório, a testemunha refutou a ideia de que o seu ex-companheiro, ora acusado, comercializasse drogas à época do fato e asseverou desconhecer qualquer rixa ou atrito entre o réu e a vítima, ressaltando que, na sua impressão, eles se conheciam apenas superficialmente.

Deste modo, resta forçoso reconhecer que
os elementos informativos angariados ao inquérito policial que inicialmente conferiram arrimo à instauração da ação penal
não foram reproduzidos ou ratificados na esfera judicial
e, como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio não tolera a prolação de pronúncia com base apenas provas indiciárias, produzidas unilateralmente pela polícia na fase inquisitiva.

Sobre tema, consigne-se que,
em verdadeira guinada jurisprudencial, visando perfilar o seu entendimento com o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a
inadmitir a possibilidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial
, sob pena de
ofensa ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, consoante se exemplifica através dos seguintes julgados das referidas Cortes Superiores:

“
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal
(HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020).
A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria
.
3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
. Trata-se de
arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária
, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. (...)”
. (
STJ
– HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – Destaquei.

“
O
sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
”.
(
STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) – Grifei.

Neste ponto, oportunamente, destaco não ignorar os argumentos do
MINISTÉRIO PÚBLICO
no sentido de que, a despeito das divergências e inconsistências nas declarações da testemunha
Rosângela
, ainda assim, ela teria confirmado em juízo que o réu lhe admitiu o crime.

Por outro lado, assim como o juízo
a quo
, entendo que tal particularidade, por si só,
não basta para satisfazer o
standard
probatório necessário para esta fase processual
e submeter o acusado a julgamento popular pela Corte Leiga.

A uma, porque a simples aferição da mídia contendo o depoimento de
Rosângela
demonstra a fragilidade e a claudicância com que ela diz que o réu teria lhe teria confirmado o delito, sempre mencionando não se recordar precisamente da interação.

A duas, porque a testemunha esclarece que ela e o réu viviam um relacionamento deveras conturbado à época e que brigavam bastante, sendo que a suposta admissão do acusado teria se dado justamente nesse contexto, já que, quando ele chegou em casa do trabalho, ela passou a questioná-lo a respeito do barulho que havia escutado, sem receber qualquer confirmação do marido, e, somente após muita insistência e em meio à discussão, ele teria confirmado, razão pela qual, de acordo com a própria
Rosângela
, a resposta pode ter consistido em mera tentativa de intimidá-la e amedrontá-la.

Em outras palavras, a meu ver, este trecho do depoimento de
Rosângela
, isolado que está das declarações judiciais da própria testemunha e do contexto por ela fornecido,
não basta para satisfazer o
standard
probatório exigível para a pronúncia
, máxime porque
destituído do contexto anteriormente narrado por ela na delegacia
, qual seja:
prévio anúncio, por parte do réu, de que mataria a vítima por tê-lo xingado
,
enquanto se apossava de arma de fogo
e
saía da casa
, tudo
antes
do barulho do tiro
.

Aliás,
em juízo, a testemunha relata que o acusado só chegou em casa
após
o barulho do disparo
e é categórica no sentido de que
não se lembra de ter visto arma de fogo em seu poder
,
negando ainda se recordar do réu reclamando que foi insultado pela vítima
, mesmo porque, de acordo com
Rosângela
,
eles mal se conheciam
.

Outrossim, conquanto o
Parquet
invoque precedente deste Sodalício estadual para alegar que

“a presença do acusado pode deflagrar medo nas declarações”
de testemunha
(ID 186743253 - Pág. 9), na hipótese dos autos, tem-se que
Rosângela foi ouvida sem a presença do réu
, consoante se depreende da ata da solenidade instrutória e da mídia contendo a oitiva (ID 186743235 e ID 186743238).

Deste modo,
tendo a “testemunha-chave” do inquérito alterado substancialmente suas declarações extrajudiciais que enredavam o réu no episódio ilícito
, entendo que a
impronúncia era mesmo a medida imperativa neste caso concreto
, na mesma linha intelectiva do d. Juízo
a quo
e da Procuradoria-Geral de Justiça.

Quanto à única outra testemunha arrolada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
na denúncia, isto é, o irmão da vítima,
Márcio Alves de Souza
, muito embora tenha prestado depoimento em audiência,
nada soube esclarecer a respeito do crime
, declarando, em linhas gerais, que realizou o reconhecimento do cadáver no IML e na DHPP, mas que não obteve nenhuma informação sobre a dinâmica e a autoria do delito em si, tampouco foi capaz de elucidar se a vítima era ameaçada por alguém ou se possuía problema, atrito ou dívida contraída à época do fato.

Já as testemunhas arroladas pela defesa,
Custódio Dias de Souza
e
Edson da Silva Ferreira
, apenas abonaram a conduta social e o caráter do acusado, em nada contribuindo para a elucidação do fato típico.

Por fim, o acusado
CLAUDIMIR
negou a autoria delitiva na etapa extrajudicial (ID 186742686 - Pág. 21/22) e, em juízo, exerceu seu direito ao silêncio (ID 186743235).

Assim sendo, em vassalagem ao sistema de precedentes e à atual orientação das Cortes Superiores, é forçoso reconhecer que inexistem nos autos indícios suficientes e judicialmente produzidos para submeter o acusado ao crivo do Tribunal do Júri, de modo que
deve ser desprovida a insurgência ministerial voltada à pronúncia do réu
.

Por outro lado, embora não seja o caso de pronúncia, ante a fragilidade dos indícios judicializados de autoria, tampouco há que se falar em
absolvição sumária
, ao contrário do que pretende o réu,
devendo ser igualmente desprovida a insurgência defensiva
.

Com efeito, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, a
insuficiência probatória e dúvida razoável,
in casu
, recomendam justamente a manutenção da impronúncia
e
não conduzem à absolvição sumária
, pois o instituto ora almejado (art. 415, II, CPP) reserva-se aos casos em que estiver cabal e categoricamente comprovada a inocência do acusado, o que não ocorreu.

Nesse sentido têm se orientado os e. Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXEGESE DO ART. 415, INCISO II, DO CPP. IMPOSSIBLIDADE.
INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA PARA O JULGAMENTO POPULAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE INOCÊNCIA
.

INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU CRIME CONTRA AVIDA DESCRITO NA DENÚNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CPP. 1. A sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP.
2. Por seu vértice,
a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415, do CPP
. RECURSO NÃO PROVIDO”
. (TJPR - 1a C.Criminal - 0000594-77.2020.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, Data de Julgamento: 26/09/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021) – Destaquei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NÃO RECONHECIDA - DECOTE DE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. (...).
3.
A Absolvição Sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, exige a comprovação, induvidosa, de que o Réu não é autor ou partícipe do Crime
. 3. Negado provimento ao recurso”
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 07280632820058130245, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 08/08/2023, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2023) – Grifei.

Na espécie, reitere-se que, embora as provas judicializadas deixem margem para a dúvida quanto à autoria do acusado, impedindo assim a sua pronúncia,
inexiste qualquer elemento no processo capaz de atestar, de maneira insofismável e inequívoca, que não foi ele o autor do homicídio
, de modo que o caminho mais acertado é a ratificação da sentença de impronúncia.

Tanto é assim que, após o término da instrução criminal, por ocasião das suas alegações finais, a própria defesa, por entender que as provas são insuficientes, postulou justamente a impronúncia do acusado e não a absolvição sumária, pedido que constituiu
inovação em grau recursal
(ID 186743243).

Quanto aos argumentos defensivos no sentido de que a manutenção da impronúncia
violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo
, pois,
“caso não seja absolvido sumariamente, o acusado estará por um longo período de tempo com um sentimento de incerteza e insegurança processual”
(ID 186743261 - Pág. 7), entendo que o argumento tampouco conduz à reforma da sentença recorrida.

Isto porque, a hipótese prevista no
art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, isto é, a possibilidade de oferecimento de nova denúncia, enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, se surgirem novas provas,
visa resguardar a competência do Tribunal do Júri

para julgar os crimes dolosos contra a vida
, de índole
igualmente constitucional
.

Em outras palavras, inexistindo provas suficientes para a pronúncia e dúvida razoável quanto à autoria (hipótese de
impronúncia
), mas à míngua de prova cabal e incontestável de inocência (art. 415, II, CPP), é defeso ao Juiz de Direito
absolver sumariamente
o acusado, negando vigência ao art. 414, parágrafo único, do CPP e subtraindo assim a avaliação do mérito da causa por seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, entendo que carecem os autos de substrato probatório mínimo e judicialmente produzido para respaldar a pronúncia do acusado
CLAUDIMIR MEIRA BARROS
ao crivo da Corte Leiga, embora inexista qualquer elemento capaz de atestar com certeza a sua inocência, de maneira que
deve ser
ratificada
a r. sentença de impronúncia
proferida pelo MM. Magistrado
a quo
.

Prequestionamento

No contexto das suas razões recursais,
CLAUDIMIR MEIRA BARROS
prequestiona a matéria ora debatida e, m
uito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo insurgente, relacionados que estão às teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal

simultaneamente
interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
CLAUDIMIR MEIRA BARROS
, mantendo
inalterada a r. sentença de impronúncia
proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0014030-53.2008.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024